Tribunal: TJSP
Processo: 2177397-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177397-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ÁUREA PEREIRA DA SILVA, são agravados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177397-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28132 – 20a VC CENTRAL- NEFC
2
VOTO No: 28.132
AGRAVO No: 2177397-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ELAINE FRIA EVARISTO
AGTE.: AUREA PEREIRA DA SILVA
AGDAS.: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFIÍCIOS S/A E
OUTRA
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para afastar os
reajustes por sinistralidade aplicados desde 2014, com a
substituição pelos índices autorizados pela ANS aos
contratos individuais. Não constatados, por ora, os
requisitos necessários à antecipação de tutela. Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 126 (autos originários), que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para limitar os reajustes por sinistralidade aplicados desde 2014, aos
índices autorizados pela ANS para contratos individuais, até a apresentação de
documentos comprobatórios dos reajustes aplicados.
A agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à antecipação de tutela, salientado que o contrato firmado entre as partes
viola o Código de Defesa do Consumidor.
Observa que os percentuais, relativos aos reajustes, são
adotados unilateralmente e genericamente, pelas agravadas, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177397-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28132 – 20a VC CENTRAL- NEFC
3
comprovação documental.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal com a substituição
de todos os reajustes aplicados desde 2014 ou, ao menos, do reajuste relativo a 2019.
Indeferido o pedido liminar às fls. 18/19, as agravadas
apresentaram contrarrazões às fls. 22/37 e 54/62.
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
50).
É o relatório.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como
requisitos à tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil
reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a)
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas
expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de
Direito Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência
da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni
iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução
(...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., Editora
Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado:
“(...) Por ora não se verifica nada de abusivo em relação
aos reajustes por sinistralidade e financeiro/técnico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177397-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28132 – 20a VC CENTRAL- NEFC
4
ressaltando-se que visam justamente garantir o equilíbrio
contratual e que não se aplicam aos planos coletivos os
índices impostos pela ANS para planos individuais (ao que
tudo indica o contrato da autora refere-se a plano coletivo
por adesão, vide fl. 114).
Pelo exposto, não vislumbro evidenciada a probabilidade do
direito da autora, razão pela qual fica indeferida a tutela de
urgência.
Observo que a necessidade de apresentação de quaisquer
documentos será analisada após a contestação das rés,
quando apresentarão suas razões de sua defesa. Somente
então este Juízo poderá verificar o que é ou não
controverso. (...)”
O inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque, num momento de cognição sumária, antes da
formação do contraditório, considerando os elementos presentes nos autos, por ora,
ainda não se verifica a probabilidade do direito alegado.
Ressalte-se que, em princípio, o regramento para os planos
individuais é diverso dos coletivos por adesão, não havendo, neste momento
processual, demonstração da alegada abusividade dos reajustes praticados pelas
agravadas.
Além disso, o pedido refere-se aos aumentos praticados
desde o ano de 2014 e não há alegação de inadimplência, razão pela qual também
não se constata o risco de dano de difícil reparação, que inviabilize aguardar a
fluência do prazo para contestação, após o que, dependendo das circunstâncias
verificadas nos autos, o pleito em questão pode ser reapreciado pelo Juízo “a quo”.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator